Tribunal: TJSP
Processo: 1023306-85.2017.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer. Plano de saúde. Negativa de cobertura de procedimentos e medicamento em doadores, para realização de procedimento indicado à autora. Alegação de ausência de cobertura por se tratar de contrato não adaptado à Lei n. 9.656/98. Descabimento. Ausência de comprovação de oferta da adaptação ao consumidor. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor e da Lei no

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer. Plano de saúde. Negativa de cobertura de procedimentos e medicamento em doadores, para realização de procedimento indicado à autora. Alegação de ausência de cobertura por se tratar de contrato não adaptado à Lei n. 9.656/98. Descabimento. Ausência de comprovação de oferta da adaptação ao consumidor. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor e da Lei no 9.656/98. Inteligência da súmula 100 do TJSP. Cobertura dos procedimentos e medicamentos aos doadores. Possibilidade. Previsão de cobertura obrigatória prevista na Resolução Normativa 428/2017 da ANS. Alegação de escolha de Hospital não integrante da rede referenciada, não comprovada. Ausência de apresentação do contrato firmado entre as partes. Danos morais. Ocorrência. Cobrança aos autores decorrente da negativa indevida de cobertura contratual pela operadora do plano de saúde. Sentença mantida. Recurso desprovido.